Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705628-03.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ERNANDES LOPES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPOSITIVO DO COMANDO SENTENCIAL. CONTRADITÓRIO. NÃO DEMOSTRADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 2.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 3. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado agiu em estado de necessidade ou em legítima defesa. 4. Nesta etapa processual, tem-se que não merece prosperar o pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, inciso III, V e VII, do CP, vez que, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e intenção do acusado, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 4.1. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 5. No que concerne à alegação de que o dispositivo da sentença é contraditório, devendo a r. sentença ser anulada, ao argumento de que esta indica uma vítima da suposta tentativa de homicídio, mas imputa ao recorrente duas tentativas de homicídio, cenário que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que o comando sentencial ora recorrido reconheceu a presença de indícios de autoria da prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, contra a vítima, bem como a prática do delito de desobediência, por duas vezes. 5.1. Isto é, o decisum de pronúncia reconheceu que o delito de desobediência ocorreu por duas vezes, e não a prática de dois delitos de homicídio qualificado na forma tentada. 6. Restando verificado a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, a correção de ofício é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o do Código de Processo Civil, 7o, 413, § 1o, e 548, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não foram observados o contraditório, a ampla defesa, tampouco adequadamente fundamentada a sua pronúncia; b) artigos 413, caput, e 419, ambos do CPP, afirmando ausência de dolo na conduta. Assevera que havendo dúvidas sobre a preponderância de provas, deve, então, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Insurge-se contra a adoção do princípio in dubio pro societate. Ressalta que apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, as declarações prestadas por aqueles que participaram da ação não eram firmes, incontroversas e indenes de dúvidas para sustentar a pronúncia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/AM e TJ/ES, bem como do STJ e do STF; c) artigos 413, § 1o, e 315, § 2°, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando ausência de fundamentação acerca das circunstâncias qualificadoras. Defendem que estas devem ser afastadas, ao argumento de serem inaplicáveis ao caso concreto. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 7o, 413, caput, e § 1o, 315, § 2°, incisos I e IV, 419, e 548, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Entretanto, além de existir elementos probatórios que, em tese, demonstram que os agentes públicos se identificaram no momento em que abordaram o acusado, não constam nos autos ocorrência policial registrada pelo réu ou por seus familiares que demonstrem que estavam sendo ameaçados. De igual modo, não é possível, sob pena de avançar em análise probatória exclusiva do Conselho de Sentença, concluir que fosse impossível exigir uma conduta diversa do acusado [...] No mesmo sentido, a dúvida a respeito da conduta dos policiais civis no momento do cumprimento do mandado de prisão que, em tese, teria causado medo no réu e ocasionado os fatos ora em análise, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos III, V e VII, do Código Penal. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso [...] Na espécie, não é possível avançar para a análise detida e aprofundada da tese apresentada pela defesa técnica, no sentido de que a forma em que se deu a perseguição não tenha causado perigo comum, ao argumento de que não há provas de que o réu empreendeu fuga em velocidade suficiente a provocar perigo comum. Do mesmo modo, as qualificadoras relacionadas a assegurar a impunidade ou obter vantagem de outro crime, bem como quanto ao delito ter sido cometido contra agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, já que os elementos contidos nos autos são aptos a mantê-las. Convém destacar que havendo dúvidas razoáveis sobre a existência da qualificadora, impõe-se mantê-la para apreciação pelos jurados. Somente no caso de certeza de que não haveria nenhum amparo para a sua manutenção, é que se justificaria o seu imediato afastamento. Sendo assim, para fins unicamente de análise de admissibilidade da acusação, os elementos de prova recomendam a manutenção das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença. No mais, importante ressaltar e reiterar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. Nesta fase, convém repisar, não se exige certeza da autoria e não se aplica o princípio in dubio pro reo. Assim, para a decisão de pronúncia, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal). Vige, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. Não é possível, portanto, nessa análise perfunctória, o afastamento das referidas provas em face da tese apresentada pelo recorrente. Destarte, o feito deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar livremente todas as provas produzidas, inclusive as declarações que eventualmente serão tomadas em plenário” (Id 63967092). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). [...] (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 25/6/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016